Tribunal: TJDFT
Processo: 0742787-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA.
1. A parte executada na ação principal de cumprimento de sentença não possui legitimidade para figurar no pólo ativo dos embargos de terceiro, simplesmente pelo fato de que não é terceiro. De igual forma, também não possui legitimidade a parte que não comprova qualquer relação de posse ou de propriedade, mas de mera detenção com o imóvel cuja alienação judicial pretende anular.
2. Encontrando-se preclusa a questão referente ao reconhecimento do imóvel como bem de família, mostra-se inviável a sua rediscussão.
3. Apelação cível conhecida e não provida.